Tribunal: TJMT
Processo: 1047589-59.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047589-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADENILSON DOS SANTOS JESUS - CPF: 043.396.155-44 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ADRIEL NUNES ROSA - CPF: 017.900.841-21 (APELANTE), ALDIRE JOSE DE CARVALHO - CPF: 651.164.021-34 (APELANTE), ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.320.611-24 (APELANTE), ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 840.142.451-87 (APELANTE), ANA CAROLINA GONCALVES BARROS - CPF: 050.983.481-70 (APELANTE), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 022.565.541-12 (APELANTE), ANDRE LUIS CAMPOS RAMOS - CPF: 831.010.631-91 (APELANTE), ANDRE PANIAGO LEITAO - CPF: 007.766.691-76 (APELANTE), ANDRESSA FERREIRA COSTA - CPF: 050.410.491-81 (APELANTE), ANTONIEL SANTOS DA SILVA - CPF: 993.663.631-72 (APELANTE), ARYEL MARTINS MOREIRA - CPF: 021.070.281-84 (APELANTE), ATILA FERNANDO COSTA DA CUNHA - CPF: 008.904.411-89 (APELANTE), AURELIO RAFAEL FRIOZO DE SOUZA SOARES - CPF: 044.149.641-56 (APELANTE), CASSIO RODRIGO GOMES FERREIRA - CPF: 038.374.061-48 (APELANTE), CATIA LOPES PESSOA - CPF: 866.249.381-53 (APELANTE), CELIO FIGUEIREDO SILVA - CPF: 866.251.101-59 (APELANTE), CILMAR CESAR PROFESSOR - CPF: 979.896.061-00 (APELANTE), CRISTIANE DA SILVA LIMA - CPF: 035.162.951-39 (APELANTE), DAIANY CRISTINA OLIVEIRA MACHADO - CPF: 018.549.211-85 (APELANTE), DAN CLEVER FERNANDES SILVA - CPF: 013.258.381-01 (APELANTE), DANIELLI LEITE DE ALMEIDA - CPF: 011.006.991-98 (APELANTE), DANUBIA PRADO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 037.997.371-54 (APELANTE), DIEGO RODRIGO DA SILVA - CPF: 022.104.341-14 (APELANTE), DIEYLA AVELINO DOS SANTOS - CPF: 034.944.493-50 (APELANTE), DRAYTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 977.723.051-68 (APELANTE), EDER BARROS DE SOUZA - CPF: 015.435.081-89 (APELANTE), EDNEIA MARIA ARCANJO - CPF: 704.255.901-00 (APELANTE), EDY CARLOS DE ALMEIDA BIZERRA - CPF: 019.075.391-90 (APELANTE), ELVINIS RODRIGUES RAMOS - CPF: 017.590.892-30 (APELANTE), ELY MARCIA DA SILVA PACHECO - CPF: 589.193.922-34 (APELANTE), EMERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 010.803.961-79 (APELANTE), ERIC MOREIRA BARBOSA - CPF: 013.152.541-74 (APELANTE), EVA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 983.226.131-72 (APELANTE), FABIO DE MORAES SILVA - CPF: 007.492.461-38 (APELANTE), FABIO GOMES FALEIROS - CPF: 010.583.961-29 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA - CPF: 996.520.301-63 (APELANTE), FLAVIO OULIVEIRA DE SOUZA - CPF: 004.422.611-01 (APELANTE), FRANCISMAR NEY DE ALMEIDA - CPF: 984.808.631-53 (APELANTE), FRANK MORENO MARTINS - CPF: 027.269.251-46 (APELANTE), GASPAR FERREIRA LIMA - CPF: 933.180.301-04 (APELANTE), GILSON BARBOSA DUARTE - CPF: 874.447.631-00 (APELANTE), GISELI DE ALMEIDA ALVES OLIVEIRA - CPF: 998.619.331-15 (APELANTE), HELAINE DOMINGOS SEGUNDO - CPF: 001.823.821-17 (APELANTE), HILTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 942.154.481-15 (APELANTE), JANNYELLE QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 017.398.681-10 (APELANTE), JEAN GONCALVES PINTO DE QUEIROZ - CPF: 938.858.811-87 (APELANTE), JESUINA BENEDITA DE ALMEIDA - CPF: 895.754.311-20 (APELANTE), JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 743.629.331-15 (APELANTE), JOAO LUIZ VALENTE ALVES - CPF: 667.004.931-53 (APELANTE), JOELTON DE SOUSA - CPF: 026.512.611-81 (APELANTE), JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 630.777.791-53 (APELANTE), JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR - CPF: 844.141.381-91 (APELANTE), JOSE ANTONIO DA SILVA LIMA - CPF: 705.506.031-15 (APELANTE), JULIANE LEITE BATISTA - CPF: 017.633.251-05 (APELANTE), KEROL CRISTINE ESTRAL - CPF: 981.190.601-72 (APELANTE), KLEYBER RICARD MORENO SILVA - CPF: 783.628.301-15 (APELANTE), LAUREMI PEREIRA MERCEDES - CPF: 717.214.872-04 (APELANTE), LEONARDO FERREIRA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 059.792.016-88 (APELANTE), MARCEL FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 018.999.971-30 (APELANTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (APELANTE), MARCOS LUIZ FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 522.551.311-53 (APELANTE), MARCOS VINICIUS PORTELA DA SILVA - CPF: 050.170.264-44 (APELANTE), MARIA CELESTE DE OLIVEIRA - CPF: 830.685.381-49 (APELANTE), MARIA SELMA SILVA DOS ANJOS - CPF: 016.725.203-80 (APELANTE), MARIO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 869.360.771-53 (APELANTE), MARLON CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 032.507.011-30 (APELANTE), MATEUS VERNUCCI - CPF: 002.263.091-00 (APELANTE), MAYLLON VICTOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.410.761-25 (APELANTE), NAYARA O HANA RODRIGUES LIMA - CPF: 703.149.701-93 (APELANTE), NELSON THIAGO COELHO BUENO - CPF: 005.478.951-60 (APELANTE), NILTO SATURNINO DE ALMEIDA - CPF: 833.441.011-53 (APELANTE), PATRICIA LEITE DE ARRUDA - CPF: 007.512.851-96 (APELANTE), PAULO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 008.552.301-18 (APELANTE), RANGEL GOMES SACRAMENTO - CPF: 039.541.281-10 (APELANTE), RAPHAEL NOGUEIRA GALVAO - CPF: 006.414.281-70 (APELANTE), REGINALDO CODECO - CPF: 001.634.961-02 (APELANTE), RENATO APARECIDO CODECO - CPF: 032.110.951-10 (APELANTE), RENATO HENRIQUE DE AMORIM ALMEIDA - CPF: 011.375.081-16 (APELANTE), RICARDO DA SILVA SOUZA - CPF: 016.736.711-01 (APELANTE), RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 718.768.201-87 (APELANTE), ROBSON FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 019.270.141-07 (APELANTE), RONALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.379.431-47 (APELANTE), ROSIVALDO FERREIRA MENDES - CPF: 956.162.411-72 (APELANTE), SAMUEL NASCIMENTO ROSA - CPF: 010.988.861-86 (APELANTE), SANDRO ODARY FURTADO - CPF: 595.122.961-87 (APELANTE), THAIS SILVA RODRIGUES - CPF: 003.131.681-64 (APELANTE), THIAGO DA SILVA COSTA - CPF: 983.589.441-87 (APELANTE), VALDECI ALVES DA SILVA - CPF: 858.997.041-87 (APELANTE), VALDEMIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 992.132.061-00 (APELANTE), VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA - CPF: 867.193.941-34 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ LIMA DUTRA - CPF: 627.470.881-20 (APELANTE), WELKER GLAYSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 045.047.431-32 (APELANTE), WESLEY SEBASTIAO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 049.052.001-48 (APELANTE), YASMIN MAZARO RIGHI - CPF: 052.507.511-99 (APELANTE), ZIRLENE ROSA MACHADO - CPF: 696.743.611-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR –NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – NÃO LEGITIMA A CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE UMA AÇÃO POPULAR EM OUTRO TIPO DE AÇÃO MAIS ADEQUADO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação Cível com
Reexame necessário de sentença que, nos autos de Ação Popular, ajuizada para compelir o Estado à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC/2015, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, dada a inadequação da via eleita.

2. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não isenta a parte do cumprimento das regras formais e materiais estabelecidas pela legislação processual, as quais disciplinam o uso correto das ações e dos meios apropriados para provocar a jurisdição. Desse modo, tal princípio não legitima a conversão automática de uma ação popular inadequada em outro tipo de ação mais adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Ação Popular é meio processual adequado para a pretensão de nomeação de candidatos aprovados em concurso público, à luz de sua finalidade legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Ação Popular tem como finalidade a anulação ou nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Não é, contudo, a via adequada para a imposição de uma obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4.
Sentença sob reexame ratificada para manter a extinção do feito por inadequação da via eleita
. Recurso de Apelação Cível desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível
interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Popular com pedido liminar,
nº 1047589-59.2023.8.11.0041,
que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o argumento de que os “autores populares” não adotaram o procedimento adequado, faltando-lhes, por esse motivo, interesse processual, especificamente quanto à adequação do procedimento (ID.
212132929).

Nas razões de apelação, os requerentes alegam que o gestor do apelado, "
por ação e omissão culposa, senão dolosa
", violou o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal. Alegam, ainda, que, se "
o próprio princípio da inafastabilidade da jurisdição propugna que nem mesmo a lei pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, muito menos uma Resolução, ato inferior e subordinado à lei, poderá fazê-lo
."

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, determinando ao juízo de 1º grau que "
admita e processe
" a Ação Popular, oportunizando, ainda, a emenda da inicial.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida (ID. 221377155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

ADENILSON DOS SANTOS JESUS E OUTROS
ingressaram com Ação Popular contra o Estado de Mato Grosso, buscando a imediata nomeação e posse dos aprovados no concurso público para diversos cargos efetivos do sistema socioeducativo, conforme previsto no Edital n.º 001/2018/SEJUDH, de 1º de agosto de 2018. No mérito, requereram a confirmação da liminar.

Os autores alegam que a demora na nomeação dos aprovados no certame, somada à morosidade no cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), entabulado nos autos do Pedido de Providência n.º 07/2018 – PTG 0050058-97.2018.811.0000, viola gravemente os princípios da constitucionalidade, moralidade, probidade, legalidade. Conforme relatado, o juízo de 1º grau indeferiu a petição inicial, argumentando inadequação da via eleita.

O juízo de 1º grau, ao analisar a questão, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

Inicialmente, entendo que deve ser analisada a alegação dos apelantes de que, se "
o próprio princípio da inafastabilidade da jurisdição propugna que nem mesmo a lei pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, muito menos uma Resolução, ato inferior e subordinado à lei, poderá fazê-lo
." Assim, segundo os apelantes, o feito não deveria ter sido extinto, mas sim determinada a oportunidade para emenda da inicial.

É necessário esclarecer que essa argumentação confunde o direito de acesso à jurisdição com a análise do mérito da demanda.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação judicial. No entanto, isso não significa que qualquer ação proposta deva ser automaticamente convertida ou "reaproveitada" em caso de erro na escolha do instrumento processual.

Os apelantes, nesse contexto, parecem confundir o direito de petição ao Judiciário com o direito de ter o mérito de sua demanda analisado, independentemente do cumprimento dos requisitos processuais adequados.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição não isenta a parte do cumprimento das regras formais e materiais estabelecidas pela legislação processual, as quais disciplinam o uso correto das ações e dos meios apropriados para provocar a jurisdição. Desse modo, tal princípio não legitima a conversão automática de uma ação popular inadequada em outro tipo de ação mais adequado.

Como amplamente sabido, a Ação Popular é o instrumento processual adequado para anular atos que lesem, prejudiquem ou ofendam o patrimônio público, o patrimônio de entidade da qual o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente ou o patrimônio histórico e cultural.

No presente caso, os autores formularam pedido visando, em caráter liminar, à imediata nomeação e posse de todos os aprovados nos cargos do sistema socioeducativo.

Entretanto, tal pedido configura uma típica obrigação de fazer, o que extrapola o escopo da Ação Popular, que se destina à proteção do patrimônio público e à anulação de atos lesivos. Trata-se, portanto, de uma pretensão de natureza individual, e não de um ato lesivo passível de anulação por meio de Ação Popular.

In casu, os autores ingressaram com ação popular com o escopo de compelir o apelado a nomear todos os aprovados no concurso público, ou seja, imposição de uma obrigação de fazer, sendo que para tal finalidade existe instrumento processual adequado, que é a ação civil pública.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO POPULAR – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RATIFICADA
.
A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
. O artigo 2º da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.
O que se busca com a presente ação judicial é a imposição ao agente público em corrigir possíveis irregularidades de funcionamento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3º). Sentença ratificada
. (N.U 1008337-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (destaquei)

Dessa forma, a sentença em reexame não merece qualquer reparo, uma vez que a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a Ação Popular não é o meio adequado para obter condenação em obrigação de fazer, conforme demonstram os precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO POPULAR – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RATIFICADA
. A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O artigo 2º da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.
O que se busca com a presente ação judicial é a imposição ao agente público em corrigir possíveis irregularidades de funcionamento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3º). Sentença ratificada
. (N.U 1008337-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO POPULAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA RAFITICADA
.
A Ação popular tem por finalidade a anulação ou declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo a via adequada para se impor uma obrigação de fazer
. (N.U 1027252-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (destaquei)

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ/MT – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RATIFICAÇÃO.
A ação popular tem por finalidade a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, sendo, portanto, inadequada a sua utilização para postular condenação consistente em obrigação de fazer
. (N.U 1017267-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024) (destaquei)

Nesse sentido, as particularidades da lide evidenciam a ausência de interesse na defesa do bem coletivo, mas sim, a defesa de interesse privado. Todavia, a Ação Popular não é o meio processual adequado para invocar a tutela jurisdicional visando à imediata nomeação e posse de todos os aprovados nos diversos cargos do Sistema Socioeducativo.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e RATIFICO a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024